Tribunal: TJES
Processo: 5013256-55.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013256-55.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDIVALDO MOURA DA SILVA e outros

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. BLOQUEIO DE CARTÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DE CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE GEDIVALDO MOURA DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
A responsabilidade em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).
4.
Do que se extrai dos autos, fato confirmado pela própria requerida, o cartão de crédito por ela emitido (“EPA”) fora cancelado/bloqueado em decorrência da sua inatividade. Apesar da tese de ausência de ato ilícito, entendo que restou manifesta a falha na prestação dos serviços, tendo em vista a ausência de prova da alegada inatividade. Além disso, ainda que demonstrada a hipótese de inatividade do respectivo cartão, não existem provas de que o consumidor fora previamente notificado, situação que, por si só, configura ato ilícito.
5.
No que se refere às cobranças de anuidade e tarifas do cartão de crédito, assim como contratação de seguros, entendo que também existe falha na prestação de serviços, sobretudo quanto ao dever de informação. Isso porque, além da ausência de provas de desbloqueio de cartão de crédito pelo consumidor, sobretudo em razão do pronto pedido de cancelamento ao seu informado do baixo limite oferecido, hipótese que impediria a cobrança das respectivas tarifas e da anuidade.
6.
No que se refere à cobrança de seguro proteção premiada para o cartão de crédito em questão, de igual, houve ofensa ao dever de prestar informação, tendo em vista os termos do contrato assinado, seja em razão da difícil compreensão do seu conteúdo e da disposição de texto que dificulta especialmente a sua leitura. Oportuno ressaltar, outrossim, a ausência de lógica na contratação de seguro proteção premiada de cartão que sequer fora desbloqueado antes do pedido do seu cancelamento, fato que reforça a ilícito na venda do serviço.
7.
Assim, deve ser declarada a inexistência dos débitos perseguidos pela requerida, em especial aqueles que levaram à inscrição do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito: R$ 8,98 (oito reais e noventa e oito centavos); R$ 53,23 (cinquenta e três reais e vinte e três centavos) e R$ 30,71 (trinta e um reais e setenta e um centavos).
8.
Quanto à devolução em dobro, a Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Tendo em vista que o único pagamento comprovado pelo requerente, no valor de R$ 8,98 (oito reais e noventa e oito centavos), inerente ao seguro proteção do cartão de crédito, ocorreu anos antes da publicação do acórdão, impositiva a sua devolução em dobro.
9.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angústia gerado pela falha na prestação do serviço, sobretudo, resultando no bloqueio indevido do cartão de crédito e frustrando compra e supermercado, assim como das cobranças ilícitas e da inscrição em cadastro de proteção ao crédito, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
10.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, ante a natureza contratual da relação, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da requerida , com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES.
11.
RECURSO DE CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE GEDIVALDO MOURA DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso de Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda e a ele NEGAR PROVIMENTO e CONHECER do recurso de Gedivaldo Moura da Silva e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013256-55.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDIVALDO MOURA DA SILVA, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON AZEREDO - ES5341
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A
APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, GEDIVALDO MOURA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A
Advogado do(a) APELADO: EDILSON AZEREDO - ES5341

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessos que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para determinar o bloqueio do cartão de crédito “EPA”, condenar o requerido ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e improcedentes os demais pedidos de devolução em dobro dos valores cobrados.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal dos presentes recursos cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do requerido, Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda, em razão de supostas cobranças indevidas e bloqueio de cartão de crédito.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Do que se extrai dos autos, fato confirmado pela própria requerida, o cartão de crédito por ela emitido (“EPA”) fora cancelado/bloqueado em decorrência da sua inatividade.

Apesar da tese de ausência de ato ilícito, entendo que restou manifesta a falha na prestação dos serviços, tendo em vista a ausência de prova da alegada inatividade. Além disso, ainda que demonstrada a hipótese de inatividade do respectivo cartão, não existem provas de que o consumidor fora previamente notificado, situação que, por si só, configura ato ilícito.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

"
O bloqueio de cartão de crédito sem justificativa plausível por parte do estabelecimento bancário ou sem notificação do cliente acerca do ocorrido gera obrigação de indenizá-lo por danos morais presumidos
" (TJ-SC - AC: 03005523820168240081 Xaxim 0300552-38.2016.8.24.0081, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 25/04/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

No que se refere às cobranças de anuidade e tarifas do cartão de crédito, assim como contratação de seguros, entendo que também existe falha na prestação de serviços, sobretudo quanto ao dever de informação.

Isso porque, além da ausência de provas de desbloqueio de cartão de crédito pelo consumidor, sobretudo em razão do pronto pedido de cancelamento ao seu informado do baixo limite oferecido, hipótese que impediria a cobrança das respectivas tarifas e da anuidade.

No que se refere à cobrança de seguro proteção premiada para o cartão de crédito em questão, de igual, houve ofensa ao dever de prestar informação, tendo em vista os termos do contrato assinado, seja em razão da difícil compreensão do seu conteúdo e da disposição de texto que dificulta especialmente a sua leitura.

Oportuno ressaltar, outrossim, a ausência de lógica na contratação de seguro proteção premiada de cartão que sequer fora desbloqueado antes do pedido do seu cancelamento, fato que reforça a ilícito na venda do serviço.

Assim, deve ser declarada a inexistência dos débitos perseguidos pela requerida, em especial aqueles que levaram à inscrição do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito: R$ 8,98 (oito reais e noventa e oito centavos); R$ 53,23 (cinquenta e três reais e vinte e três centavos) e R$ 30,71 (trinta e um reais e setenta e um centavos).

Quanto à devolução em dobro, a Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Tendo em vista que o único pagamento comprovado pelo requerente, no valor de R$ 8,98 (oito reais e noventa e oito centavos), inerente ao seguro proteção do cartão de crédito, ocorreu anos antes da publicação do acórdão, impositiva a sua devolução em dobro.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angústia gerado pela falha na prestação do serviço, sobretudo, resultando no bloqueio indevido do cartão de crédito e frustrando compra e supermercado, assim como das cobranças ilícitas e da inscrição em cadastro de proteção ao crédito, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, ante a natureza contratual da relação, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da requerida , com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES,
in verbis
:

São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

Quanto ao apelo adesivo interposto por Gedivaldo Moura da Silva,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de:
i)
declarar a inexigibilidade das cobranças:
ii)
condenar o requerido ao pagamento em dobro do valor de R$ 8,98 (oito reais e noventa e oito centavos), com correção monetária pelo INPC desde o pagamento indevido e incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação e
iii)
majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.